Tribunal: TJDFT
Processo: 0743300-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO N.: 0743300-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: KANAME MORIYAMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kaname Moriyama contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 0732558-48.2019.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, determinou a suspensão do feito por 30 (trinta) dias ou até o julgamento do RE n. 1.101.937/SP pela Excelsa Corte. Em suas razões recursais (ID 20092524), o recorrente aduz que o Juízo de origem possui competência para processar o feito, nos termos do acórdão prolatado na ação coletiva pela 3a Turma do c. STJ no REsp n. 1.319.232/DF, oriundo da ação civil pública n. 94.0008514-1. Narra que, na reportada ação coletiva, restou assentado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, cujo débito esteja vinculado à variação da caderneta de poupança, com saldo devedor no mês de março de 1990, é o BTNF no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento). Assinala que não se discute nos autos de origem a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, que se cuida do Tema n. 1075 da repercussão geral a ser dirimido no Recurso Extraordinário indicado na decisão agravada. Explana que, “mesmo que o RE no 1.101.937/SP venha a ser provido, insta frisar que a liquidação em voga foi ajuizada dentro do limite da competência territorial do órgão prolator da sentença coletiva”. Afirma que o julgamento do aludido tema não possuirá o condão de interferir na liquidação de sentença, pois o Supremo Tribunal Federal analisará ação coletiva de revisão contratual de financiamento habitacional ajuizada pelo IDEC, enquanto o processo de referência cuida de liquidação de sentença coletiva que versa sobre expurgos inflacionários relativos à cédula de crédito rural ajuizada pelo Ministério Público Federal. Comenta que, ainda que se interprete literalmente o art. 16 da Lei n. 7.347/85 para restringir os efeitos da coisa julgada erga omnes aos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão, o acórdão liquidando no processo de origem é oriundo do c. STJ, que possui competência em todo território nacional. Sustenta que o efeito erga omnes atribuído ao acórdão liquidando não decorre apenas do dispositivo da Lei da Ação Civil Pública, mas principalmente dos arts. 93, II, e 103, III, do Código de Defesa do Consumidor. Aponta que o perigo de dano recai diante “dos próprios efeitos da r. decisão agravada que determinou a suspensão da liquidação, sujeitando o agravante quase octogenário, a aguardar indefinidamente a suspensão do processo que visa efetivar direito violado há mais de 30 (trinta) anos, nos idos do ano de 1990”. Assim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 20092530. Na decisão de ID 20179196, esta Relatoria indeferiu o pleito liminar. Após, a agravante peticionou ao ID 20388488, informando a retratação da r. decisão pelo Juízo a quo (ID 20388489), o que acarretaria a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que declarou, de ofício, sua incompetência para processar e julgar o feito, determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Olímpia/SP (Acórdão 1227034, 07236500520198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme noticiado pela ora agravante na petição de ID 20388488, o Juízo de origem revogou, em 20/9/20, a decisão ora agravada, nos autos de referência (processo n. 0732558-48.2019.8.07.0001), in verbis: Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença no qual houve interposição der recurso em face da decisão que determinou a suspensão do processo, nos termos estabelecidos no RE n. 1.101.937. Analisando as razões recursais, verifico que a parte autora/agravante, afirma que, nos termos da decisão proferida pelo STF, devem ser suspensos apenas os feitos em que se discute a aplicabilidade do artigo 16 da Lei 7347/85, e que, não sendo este o caso dos autos, o feito deve ter regular prosseguimento. Assiste razão à embargante, pois, melhor analisando o processo, constato que a determinação do STF não se aplica ao caso, considerando que a parte ré em nenhum momento aventou questão acerca da aplicabilidade artigo 16 da Lei 7347/85 ao presente caso Sendo assim, exerço juízo de retratação, para determinar o regular processamento do feito. Nesse diapasão, ao se cotejar o recurso interposto e a aludida decisão, verifica-se que a pretensão da agravante foi satisfeita. Isso porque o pedido recursal cingiu-se ao requerimento de prosseguimento da liquidação individual de sentença, o que foi determinado na decisão citada alhures. Destarte, em razão da superveniência da aludida decisão, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, é o entendimento desta Corte de Justiça, ad litteris: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CÉDULAS DE CRÉDITOS RURAIS ALONGADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. 1. Tendo havido a retratação, pelo juízo de origem, quanto a um dos pedidos objeto do presente agravo, resta o recurso parcialmente prejudicado pela perda do objeto. 2. Uma vez prorrogado o prazo de vencimento das cédulas de créditos rurais, com a consequente novação da dívida vencida, devem ser cessadas as cobranças relativas ao débito novado. 3. Para se dar efetividade ao comando judicial, impõe-se a fixação de multa para cada descumprimento (cobranças indevidas), revelando-se o valor de R$ 500,00 razoável para inibir novas condutas irregulares. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão n. 1131279, 07095239620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n. 1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 478/486) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem (art. 1.019, I, do CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora